Tribunal: STJ
Processo: 0015177-39.2017.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADO
: HEBER LEAL MARINHO WEDEMANN - RJ169770
AGRAVADO
: MULTIGRAIN S/A
ADVOGADOS
: EDEGAR STECKER - DF009012
DIOGO BARUFI STECKER - DF036622
INTERES.
: WALMIR DE SOUZA
INTERES.
: MARIA VIEIRA SARMENTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS
DE TERCEIRO -

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1786765 - DF (2018/0332254-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: HEBER LEAL MARINHO WEDEMANN - RJ169770
AGRAVADO
: MULTIGRAIN S/A
ADVOGADOS
: EDEGAR STECKER - DF009012
DIOGO BARUFI STECKER - DF036622
INTERES.
: WALMIR DE SOUZA
INTERES.
: MARIA VIEIRA SARMENTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS
DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGANTE.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "
1.
a responsabilidade
pelo cadastramento no sistema PJe é dos patronos da parte, não
havendo nulidade na intimação realizada em nome de advogados
cadastrados, mesmo que haja pedido expresso para intimação em
"
(AgInt no nome de outro advogado não cadastrado.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.637.798/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52608387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 888944c4-493b-45ba-96e6-610ff836f0a7

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52608387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 888944c4-493b-45ba-96e6-610ff836f0a7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1786765 - DF (2018/0332254-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: HEBER LEAL MARINHO WEDEMANN - RJ169770
AGRAVADO
: MULTIGRAIN S/A
ADVOGADOS
: EDEGAR STECKER - DF009012
DIOGO BARUFI STECKER - DF036622
INTERES.
: WALMIR DE SOUZA
INTERES.
: MARIA VIEIRA SARMENTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS
DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGANTE.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "
1.
a responsabilidade
pelo cadastramento no sistema PJe é dos patronos da parte, não
havendo nulidade na intimação realizada em nome de advogados
cadastrados, mesmo que haja pedido expresso para intimação em
"
(AgInt no nome de outro advogado não cadastrado.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.637.798/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
,
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
em face de decisão monocrática da lavra deste signatário (fls. 1.045-1.048, e-STJ), que
deu provimento ao apelo da parte adversa.
Documento eletrônico VDA52343023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: b070efb7-1b3f-47ff-b86c-677b0b53b672

O apelo nobre, com fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
no intuito de reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, assim ementado (fl. 921, e-STJ):
REEXAME DE ACÓRDÃO.
II do CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ART. 1.040,
DE SUCUMBÊNCIA. I - O processo civil moderno orienta a atuação do juiz pelos
princípios de origem constitucional previstos no
o do CPC do bem social, da
art. 8
proporcionalidade e da razoabilidade. II – A fixação de honorários, em processo
extinto por sentença sem exame do mérito e que tramitou por período pouco
superior a um ano, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e
da proporcionalidade III –Apelação parcialmente provida.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados na origem (fls. 993-
1.000, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.002-1.020, e-STJ), a recorrente aponta
violação do
§§ 2o e 8o, do CPC/15. Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da
art. 85,
apreciação equitativa quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios.
Sem contrarrazões (fls. 1.034, e-STJ).
Após decisão de admissão do recurso especial (fls. 1.036-1.037, e-STJ), os
autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
Na aludida decisão singular, deu-se provimento ao recurso especial da parte
adversa a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Daí o presente agravo interno (fls. 1.055-1.063, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a nulidade do acórdão em razão da ausência de intimação na pessoa
do advogado da parte ora agravante.
Impugnação às fls. 1.078-1.082, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece conhecimento.
No tocante à alegada nulidade do acórdão recorrido por ausência de intimação
na pessoa do advogado não assiste razão a insurgência.
Conforme certidão de fls. 1.100-1.101, e-STJ, a intimação foi realizada por
meio do Sistema PJe, em nome do advogado indicado pela própria agravante para o
recebimento de tais intimações. Veja-se:
Trata-se de devolução dos autos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob o
escopo de esclarecer a qual advogado foi direcionada a intimação eletrônica da
Documento eletrônico VDA52343023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: b070efb7-1b3f-47ff-b86c-677b0b53b672

parte POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR em relação
à Decisão proferida pela 6 (Sexta) Turma Cível ao examinar recurso de Embargos
a
de Declaração.
Inicialmente cumpre esclarecer que a intimação de supracitada parte ocorreu
via Sistema PJe, nos termos do
§ I , do CPC, e do
da
art. 246,
o
art. 16
Resolução CNJ n° 455/2022, aplicável à época da comunicação.
Assim, essa comunicação fora disponibilizada ao representante habilitado
nos autos, previamente indicado no Termo de Adesão pela empresa
, conforme disposto nas Portaria GC 160
interessada em aderir ao Sistema PJe
de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de
2018, que regulamentam o cadastramento de empresas públicas e privadas para
recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios.
Quanto aos presentes autos, verifica-se expedição eletrônica à POSTALIS -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR em
e registro de
02/12/2022
ciência
(sendo o ato automaticamente realizado, nos termos do
,
13/12/2022
art. 5o
§ 3 , da
atinente à decisão prolatada em face dos Embargos de
o
Lei 11.419/2006)
Declaração, conforme print abaixo:
Por fim, essa serventia não dispõe da informação acerca do nome do
representante ou advogado da parte que teve acesso à mencionada Decisão, caso
esse acesso não tenha ocorrido em branco -
. Porém, certifica o
in albis
cumprimento do regramento acima citado e coloca-se à disposição para eventuais
informações adicionais.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "A intimação eletrônica
realizada nos termos do
o da
e do
da Resolução n. 185
art. 5
Lei n. 11.419/2006
art. 19
/2013 do CNJ é válida e considerada pessoal, inclusive para defensores dativos. (RHC n.
192.617/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de
).
15/4/2025.
Ademais, a responsabilidade pelo cadastramento no sistema PJe é dos patronos da

parte, não havendo nulidade na intimação realizada em nome de advogados cadastrados,
mesmo que haja pedido expresso para intimação em nome de outro advogado não cadastrado.
No mesmo sentido:
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTIMAÇÃO.
PROCESSO
ELETRÔNICO.
CADASTRAMENTO
DE
ADVOGADO.
NULIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
FUNDAMENTO
SÚMULA 7/STJ.
INATACADO.

SÚMULA 283/STF. 1. A responsabilidade pelo cadastramento no
Documento eletrônico VDA52343023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: b070efb7-1b3f-47ff-b86c-677b0b53b672

sistema PJe é dos patronos da parte, não havendo nulidade na intimação
realizada em nome de advogados cadastrados, mesmo que haja pedido

expresso para intimação em nome de outro advogado não cadastrado. 2. Não
cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (
.
Súmula n. 283/STF)
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.637.798/MG,
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
26/5/2025,
29/5/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 241-A
E 241-B DO ECA. COMPARTILHAMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL
PORNOGRÁFICO INFANTIL. INDEPENDÊNCIA DAS CONDUTAS. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto por E
M com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão da
art. 105,
11a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que deu parcial provimento
à apelação para reduzir a pena-base referente aos crimes de compartilhamento
(art. 241-A) e armazenamento (art. 241-B) de material pornográfico infantil. O
recorrente alega nulidade processual por falta de intimação, aplicação incorreta da
dosimetria da pena, e pede o reconhecimento do princípio da consunção entre os
delitos. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar
se houve nulidade por falta de intimação do advogado constituído para a sessão
de julgamento da apelação; (ii) avaliar se houve omissão na apreciação da tese
defensiva sobre a dosimetria da pena; (iii) determinar se o princípio da consunção
deve ser aplicado entre os crimes dos artigos 241-A e 241-B do ECA; (iv) analisar
se a pena-base foi corretamente majorada com base em elementos inerentes ao
tipo penal; (v) examinar se o caso comporta a aplicação da regra do crime
continuado (art. 71 do CP). III. Razões de decidir 3. A intimação por meio
eletrônico, via PJe, é válida e suficiente, conforme jurisprudência do STJ e
do TRF-3, não havendo nulidade pela falta de intimação pessoal do advogado
constituído. 4. Não há omissão no acórdão quanto à tese da dosimetria da pena,
uma vez que os fundamentos utilizados pelo tribunal de origem foram claros e
detalhados, rejeitando expressamente a argumentação da defesa. 5. O princípio
da consunção não se aplica entre os crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B
do ECA, pois as condutas de compartilhamento e armazenamento de material
pornográfico infantil são autônomas e independentes, conforme entendimento
pacificado pelo STJ. 6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo
legal, fundamentada na gravidade concreta do delito, especialmente pela
quantidade de arquivos e o conteúdo lesivo, respeitando o critério de
discricionariedade do julgador. 7. O reconhecimento do crime continuado foi
afastado, pois a defesa não apresentou esse pedido nas instâncias inferiores,
impedindo a análise do tema pelo STJ, sob pena de supressão de instância. IV.
Dispositivo 8. Recurso especial desprovido. (
relatora
REsp n. 2.042.434/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/12/2024,
) [grifou-se]
17/12/2024.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211
/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.

DO
DECRETO-

ART.
12
LEI
509/69.
EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO
Documento eletrônico VDA52343023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: b070efb7-1b3f-47ff-b86c-677b0b53b672

PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO
. JULGAMENTO: CPC/73.
CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE
1. Ação
de cobrança ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso
05/12/2013,
especial, interposto em
e atribuído ao gabinete em

04/09/2015
25/08/2016. 2. O
propósito recursal é dizer sobre a validade da intimação da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, realizada na pessoa do advogado cadastrado no
sistema PJe. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como
o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na
inviabilidade do recurso especial ante a incidência da

Súmula 284/STF. 4. A
ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do
acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões - impede a apreciação do recurso especial. Súm. 283/STF. 6. A mera
referência aos dispositivos legais e ao princípio sobre os quais se alega incidir a
omissão, sem demonstrar, concretamente, o ponto omitido, sobre o qual deveria
ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sem evidenciar a efetiva relevância da
questão para a resolução da controvérsia, não é apta a anulação do acórdão por
negativa de prestação jurisdicional. 7. Devidamente analisadas e discutidas as
questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo
a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do
II, do CPC
art. 535,
/73. 8. O STF firmou o entendimento, a partir do julgamento do RE 220.907/RO
(julgado em
DJ de
, no sentido de que a ECT é empresa
12/06/2001,
31/08/2001)
pública, prestadora de serviço público sob regime de monopólio, que integra o
conceito de Fazenda Pública. 9. O
do Decreto-
atribui à ECT os
art. 12
Lei 509/69
privilégios concedidos à Fazenda Pública no concernente, dentre outros, a foro,
prazos e custas processuais, não fazendo qualquer referência à prerrogativa de
intimação pessoal. 10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do
o da
que as intimações feitas por meio eletrônico aos
art. 5
Lei 11.419/06
devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão
consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11. Se o advogado, no
momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode,
posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na
da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o
andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe. 12. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.574.008/SE,
em
DJe de
) [grifou-se]
12/3/2019,
15/3/2019.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
Do exposto,
do agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52343023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: b070efb7-1b3f-47ff-b86c-677b0b53b672

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.786.765 / DF
Número Registro: 2018/0332254-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00151773920178070001 10636669520138260100 151773920178070001 20100110891072 20170110151778
44233820178070001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MULTIGRAIN S/A
ADVOGADOS
: EDEGAR STECKER - DF009012
DIOGO BARUFI STECKER - DF036622
RECORRIDO
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: HEBER LEAL MARINHO WEDEMANN - SP401815
INTERES.
: WALMIR DE SOUZA
INTERES.
: MARIA VIEIRA SARMENTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: HEBER LEAL MARINHO WEDEMANN - RJ169770
AGRAVADO
: MULTIGRAIN S/A
Documento eletrônico VDA52589026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:18
Código de Controle do Documento: 2b4557a5-7bd5-4350-81ea-ae66405ae90a

ADVOGADOS : EDEGAR STECKER - DF009012
DIOGO BARUFI STECKER - DF036622
INTERES.
: WALMIR DE SOUZA
INTERES.
: MARIA VIEIRA SARMENTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52589026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:18
Código de Controle do Documento: 2b4557a5-7bd5-4350-81ea-ae66405ae90a